Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-62.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000852-62.2016.8.11.0002
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE VENTURA DE MAGALHAES - CPF: 079.998.361-68 (REQUERENTE), DOUGLAS TADEU MAGALHAES - CPF: 023.111.991-70 (ADVOGADO), Instituto de Assistência à saúde dos Servidores (REQUERIDO), PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - CPF: 920.684.991-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REQUERENTE), DOUGLAS TADEU MAGALHAES - CPF: 023.111.991-70 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REQUERIDO), JOSE VENTURA DE MAGALHAES - CPF: 079.998.361-68 (REQUERIDO), Instituto de Assistência à saúde dos Servidores (REQUERENTE), PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - CPF: 920.684.991-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000852-62.2016.8.11.0002.

RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES. (RECURSO ADESIVO)

JOSE VENTURA DE MAGALHAES.

RECORRIDO: JOSE VENTURA DE MAGALHAES.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA PARA CUSTEIO DE EXAMES – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – COBERTURA – OBRIGATORIEDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, INCISO V, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 9.656/1998 – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JOSE VENTURA DE MAGALHAES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DE INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES NÃO CONHECIDO.

Restando evidenciada, pelo vasto conjunto probatório produzido nos autos, a ilicitude na negativa do custeio do exame à que o usuário precisava ser submetido, deve ser responsabilizada a mantedora do plano de saúde pelos prejuízos morais causados ao consumidor.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que ratificou a medida de urgência concedida e condenou o recorrido Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores ao pagamento das despesas inerentes aos EXAMES (endoscopia e conoscopia), HOSPITAL E PROCEDIMENTOS DE INTERNAÇÃO, nas exatas condições prescritas pelo médico responsável e, em razão da recusa da recorrente em autorizar a realização do procedimento à que a parte recorrente necessitava ser submetida, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões adesivas do recorrente INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES.

1.1. Da nulidade da sentença.

1.2. Da inaplicabilidade do código de defesa do consumidor.

1.3. Da carência contratual.

2. Das razões recursais do recorrente JOSÉ VENTURA DE MAGALHÃES.

2.1. Da existência dos danos morais.

2.2. Do valor indenizatório.

O recorrente JOSÉ VENTURA DE MAGALHÃES pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES apresentou contrarrazões
, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões adesivas do recorrente INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES.

Inicialmente, deixo de conhecê-lo, tendo em vista tratar-se de recurso não previsto pela Lei nº 9.099/95, diferentemente do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da celeridade e economia processual.

2.
Das razões recursais do recorrente JOSÉ VENTURA DE MAGALHÃES.

2.1.
Da existência dos danos morais.

Pois bem. Entendo que, deve ser acolhida tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, isto porque, no caso dos autos, a própria empresa recorrida admite que negou a realização do procedimento buscado pelo recorrente, em virtude do prazo de carência estipulado em contrato, todavia, ficou demonstrado nos autos que tal procedimento se deu em caráter de urgência, inclusive, durante o período de internação do recorrente em unidade de tratamento intensivo, sendo que, para tal não se impõe carência de 24 (vinte e quatro) meses, conforme a regramento do artigo 12, inciso V,
alínea c
, da Lei nº. 9.656/1998, senão vejamos:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

Por isso,
sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que,
a parte recorrida se negou a cobrir o procedimento de cateterismo cardíaco solicitado em caráter de urgência pelo médico da parte recorrente
, gerando, portanto, o dever de indenizar.

2.2.
Do valor indenizatório.

Quanto ao valor da verba indenizatória por danos morais deverá levar em consideração as condições pessoais das partes litigantes, notadamente, de caráter econômico, bem como, a gravidade do abalo moral presumidamente sofrido e, por isso, entendo que justa é uma condenação na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo-se assim ao binômio da reparabilidade do dano e prevenção futura em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, no
valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em favor da parte recorrente, acrescidos de juros moratórios de 1,0% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir desta decisão
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020